Tribunal: TJSP
Processo: 1003485-06.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – APOSENTADA - I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Hipótese em que a apelante demonstrou auferir renda mensal inferior a três salários mínimos - Não obstante tenha contratado advogado particular, não há nos autos elementos para

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – APOSENTADA - I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Hipótese em que a apelante demonstrou auferir renda mensal inferior a três salários mínimos - Não obstante tenha contratado advogado particular, não há nos autos elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste Relator - Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC - Benefício concedido – Apelo provido."

"INTERESSE RECURSAL – Decisão que não abordou eventual expedição de ofícios aos órgãos de controle financeiro, matéria sequer aventada expressamente na inicial – Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, neste aspecto."

"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES – DANOS MORAIS - Ante a licitude da cobrança efetivada pela instituição financeira, eis que ausente, nas razões recursais, impugnação específica neste sentido, a hipótese é de se afastar, tal qual bem constou da r. sentença, a pretensão de qualquer devolução de valores, simples ou em dobro, bem como de qualquer reparação a título de danos morais – Apelo improvido".

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Autora, ora apelante, que nada mais fez do que postular, fundada em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis – Autora que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte contrária – Condenação por litigância de má-fé afastada – Apelo provido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$17.023,36), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça ora concedida à apelante – Apelo improvido".